Tribunal: TJBA
Processo: 0505189-11.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505189-11.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISOLOGO SAO LEAO AZEVEDO

Advogado(s)
:
LIZ MENEZES DA SILVA, LAIS MENEZES DA SILVA

APELADO: F. SOUZA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
DERNILTON LEITE NUNES, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O autor ajuizou demanda contra construtora, alegando a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido para moradia, notadamente infiltrações, falhas no sistema elétrico e de escoamento, além de necessidade de reparos que importaram em gastos no valor de R$ 7.404,14. Requereu ressarcimento das despesas e compensação por danos morais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos. O autor apelou, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado sem a realização da perícia técnica que não foi custeada pela ré.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a: (i) verificar a existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de realização de perícia técnica; (ii) definir a responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos apontados; (iii) analisar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

Não se caracteriza cerceamento de defesa em desfavor do consumidor quando a perícia não se realiza por ausência de adiantamento dos honorários periciais a cargo da parte ré, atraindo a preclusão probatória. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos vícios construtivos (arts. 2º, 3º e 12, CDC). Os documentos colacionados comprovam as despesas do consumidor no montante de R$ 7.404,14, que devem ser ressarcidas. A frustração da legítima expectativa de adquirir imóvel apto para moradia, aliado aos transtornos ocasionados pelos vícios construtivos, caracteriza dano moral indenizável. Quantum fixado em R$ 5.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para condenar a construtora ao pagamento de R$ 7.404,14 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros na forma do voto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 487, I, e 85, §2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12 e 14; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1001247-55.2022.8.26.0510, 7ª Câmara Dir. Privado, j. 12/04/2023; TJ-BA, AC 8046673-96.2020.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 09/03/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.